Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703200-04.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS LIMA DOS SANTOS, PAULA DA SILVA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se pessoalmente o Coordenador Jurídico da FAJ/OAB (ID 25202294) para, em cinco dias, apresentar razões de apelação. Transcorrido o prazo em branco, certifique-se e voltem conclusos. Atendido, venham as contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília -, 27 de maio de 2021 16:05:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora